Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS MEDICAMENTOS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO N. 1.002/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
2. A decisão foi exarada no bojo do Recurso Extraordinário no 1.140.005, em sede de repercussão geral - Tema Repetitivo de n. 1.002, ato em que a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
3. Ante a inércia do Ente Público em continuar fornecendo à parte autora as fraldas e os medicamentos, a Defensoria Pública foi compelida a deflagrar a fase de cumprimento de sentença. Logo, não há se falar na incidência do § 7o do art. 85 do CPC.
4. A obrigação estatal de fornecimento de fraldas e medicamentos consubstancia-se em demanda de natureza estritamente cominatória, de valor inestimável, razão para a fixação dos honorários por apreciação por critério de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Deu-se provimento ao recurso. Honorários fixados.